Tribunal: TJMT
Processo: 1031081-24.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031081-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA ROSA TOLEDO DA CONCEICAO - CPF: 960.675.001-91 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031081-24.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1031081-24.2024.8.11.0002

Embargante:

Marcia Rosa Toledo da Conceição

Embargado:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto contra sentença de improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria afirmado indevidamente que ela negava a existência de relação jurídica com o banco demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a inexistência de relação jurídica, quando a autora reconheceu a existência de conta bancária, mas contestou apenas a contratação específica de serviço de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado contextualizou corretamente a controvérsia ao mencionar que a autora negava a existência de relação jurídica com o banco, referindo-se especificamente à contratação do débito impugnado, não à existência genérica de vínculo bancário, o que afasta a alegada contradição.

4.

A fundamentação do acórdão é clara e suficiente, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo os embargos utilizados como via inadequada de rediscussão do mérito.

5.

A oposição de embargos com finalidade exclusivamente modificativa e caráter protelatório enseja aplicação de multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura contradição a referência feita no acórdão à inexistência de relação jurídica específica relacionada ao débito discutido, quando a parte autora impugna exclusivamente a contratação do serviço de crédito.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

3.

A oposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Revista de Jurisprudência 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031081-24.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1031081-24.2024.8.11.0002

Embargante:

Marcia Rosa Toledo da Conceição

Embargado:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Marcia Rosa Toledo da Conceição
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença:
(Id. 283342358
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes, julgou improcedente o pedido autoral e condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
283593374):
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Marcia Rosa Toledo da Conceição
e, monocraticamente, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

288576384):
requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Acórdão
(Id. 300444884): conheceu do agravo interno interposto por
Marcia Rosa Toledo da Conceição
e negou–lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Embargos de Declaração
(Id. 301457378):

o embargante alega que existe contradição no acórdão, pois teria declarado que a embargante negava ter relação jurídica com o embargado, quando, na verdade, desde a inicial ela reconhece ter conta junto ao banco, contudo nega a contratação específica de serviços de crédito.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1031081-24.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1031081-24.2024.8.11.0002

Embargante:

Marcia Rosa Toledo da Conceição

Embargado:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O acórdão embargado afirmou que a agravante (ora embargante) sustentou "não ter relação jurídica com a agravada" no contexto específico da discussão sobre a existência ou não do débito contestado, e não sobre a existência genérica de qualquer tipo de relacionamento bancário.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025